Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Não há que se cogitar de omissão ou obscuridade a respeito de temas recursais abordados no acórdão segundo a compreensão jurídica do colegiado.

II. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre afirmações, proposições e conclusões do próprio acórdão, jamais dissonância com determinada prescrição legal.

III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

V. Detectado vício no acórdão quanto à alegação de excessividade dos honorários advocatícios, os embargos declaratórios devem ser providos para o respectivo suprimento.

VI. Deve ser mantida a sentença que, julgando improcedentes os pedidos, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, exatamente como prescreve o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

VII. A despeito do valor expressivo que resulta da aplicação dessa regra processual, o fato é que, ante a dimensão econômica e a relevância jurídica da demanda, o tempo de tramitação processual e o trabalho desenvolvido pelos procuradores da parte adversa, não se vislumbra excepcionalidade hábil a justificar a aplicação da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

VIII. Recurso parcialmente provido, sem efeito modificativo.